Tribunal: TJMT
Processo: 0005901-33.2006.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005901-33.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRA JEFERSON NEVES GIROTTO - CPF: 639.558.811-72 (APELANTE), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA FERNANDES - CPF: 764.944.701-49 (APELANTE), ALBERTO MACHADO - CPF: 781.622.971-20 (APELANTE), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), HABCON ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.688.752/0001-48 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), IRA JEFERSON NEVES GIROTTO - CPF: 639.558.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA CRISTINA FERNANDES - CPF: 764.944.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – REVELIA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE PELA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO PELO FIADOR – APELANTE DEVIDAMENTE CITADO – CARTA RECEBIDA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA FIANÇA EM RAZÃO DO PAGAMENTO, PELOS LOCATÁRIOS, DE PARTE DO DÉBTIO POR MEIO DE DAÇÃO DE COISA DIVERSA – DESOBRIGAÇÃO DO FIADOR DE PARTE DA DÍVIDA – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DE TODOS OS MESES ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A DATA DA EFETIVA DESCOUPAÇÃO – DATA DA DESOCUPAÇÃO NÃO IMPUGNADA TEMPESTIVAMENTE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DESOBRIGAR O FIADOR QUANTO AO PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação realizada por meio de correspondência entregue no condomínio da parte, pois o §4º do art. 248 do CPC prevê que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 2. O inciso III do art. 838 do CC prevê que o fiador ficará desobrigado
“se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção”.
3. Os réus devem ser condenados ao pagamento dos alugueis até a data da efetiva desocupação do imóvel, cuja data informada pela autora não foi impugnada tempestivamente pelos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005901-33.2006.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBERTO MACHADO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Despejo para uso Próprio e Cobrança de Alugueis e Acessórios de Locação”
(Proc. nº 0005901-33.2006.8.11.0041) ajuizada por HABCON ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP, contra o fiador/apelante, e também contra os locatários Ira Jeferson Neves Girotto e Tania Cristina Fernandes, julgou procedente pedido para
“decretar o despejo dos réus, com fundamento nos artigos 9º, III e 63 da Lei de Locação, deixando, contudo, de ordenar a expedição de mandado para tanto, ante a constatação nos autos de que já houve a entrega do imóvel, conforme admitido pela parte autora (Id 42277741, p. 79); bem como condenar os réus ao pagamento dos alugueres atrasados e dos acessórios, no valor de R$ 10.273,98 (dez mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), mais os meses até a data da efetiva desocupação (12.2008), acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar do vencimento de cada obrigação (art. 406, CC); assim como das despesas processuais e dos honorários advocatícios”,
estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 94991955).

O fiador/apelante alega que a sentença foi proferida sem que ele tivesse sido devidamente citado; afirma que a sentença que havia sido proferida anteriormente foi anulada justamente em razão da falta de citação do apelante, daí porque não poderia ter sido proferida nova sentença sem a devida citação.

No mérito, alega que, como a autora aceitou que os locatários realizassem o pagamento de alguns meses de aluguéis por meio de cupom para sorteio de veículo, substituindo o cumprimento da obrigação principal por objeto diverso do convencionado inicialmente, deve ser declarada a extinção da fiança, conforme prevê o art. 838, III, do Código Civil.

Aduz, ainda, que a parte autora não comprovou a data específica em que os locatários deixaram o imóvel, e por isso deve ser afastada a condenação ao pagamento dos aluguéis
“supostamente vencidos no período de 02/2006 a 12/2008, eis que não há dividas presumidas, enquanto a análise de qualquer condenação deve ser limitada ao valor atribuído à causa”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, preferencialmente, a sentença seja anulada, ou então reformada, para que seja declarada a extinção da fiança e a consequente exclusão do apelante do polo passivo processual; caso o pedido não seja acolhido, que a sentença seja parcialmente reformada para
“excluir da condenação os alugueis supostamente vencidos no período de 02/2006 a 12/2008, eis que não há possibilidade de cobrança de dívidas presumidas, enquanto a análise de qualquer condenação deve ser limitada ao valor atribuído à causa, a teor do estatuído nos Artigos 141 e 492 do CPC”
(cf. Id. n. 94991957).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais, e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.

94991961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão proferida em 05 de março de 2018 acolheu Exceção de Pré-executividade oposta pelo apelante, e, à falta de prévia citação do apelante, declarou nula a sentença proferida anteriormente, com ordem expressa para que que o fiador Alberto Machado fosse “citado” para contestar a ação (cf. Id. n. 94979442 – p.24-26).

No dia 12 de julho de 2018, a apelada indicou endereço para citação do apelante (cf. id. n. 94979442 - pág. 29)

A correspondência enviada para o endereço indicado pelo apelante na Exceção de Pré-executividade foi recebida por Patricia Quele Silvestre (cf. Id. n. 94979442 - pág. 34).

Em seguida, como o fiador não apresentou contestação, o juiz decretou a sua revelia; o magistrado afirmou, ainda, que, como o réu comparecera espontaneamente nos autos para opor exceção de pré-executividade, sequer havia necessidade de nova carta de citação (cf. Id. n. 94979442 - pág. 51).

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, foi proferida a sentença (cf. Id. n. 94979445).

Agora, no presente recurso, o apelante alega que não foi devidamente citado, e por isso requer a declaração de nulidade da sentença.

Na verdade, não há falar em nulidade da sentença, ou mesmo em falta de citação do apelante, já que
o §4º do art. 248 do CPC dispõe que, “
nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”,

e, no presente caso, a carta de citação foi entregue no endereço indicado pelo próprio apelante na petição de Exceção de Pré-executividade (Avenida Antártica, n. 1.100, Ed. Atiaia, apt 801, Santa Rosa, Cuiabá-MT), e ali recebida pela funcionária do prédio, Patricia Quele Silvestre (cf. Id. n. 94979442 - pág. 34), sendo válida e eficaz, portanto, a citação realizada em tais circunstâncias.

Quanto ao mérito, a autora ajuizou a presente ação pretendendo receber os aluguéis não pagos pelos locatários nos meses de março e abril de 2005, e no período de 08.2005 até 02.2006, bem como os subsequentes que vencessem até a data da efetiva desocupação do imóvel.

A autora admito que de fato aceitou que o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de março e abril de 2005 fosse realizado pelos locatários por meio de um cupom para sorteio de um Celta Life 0 km, que seria realizado pelo “Grupo Dois a Um” em 31.05.2005, já que o locatário era empresário do grupo musical, e o fiador era um dos integrantes, porém, o tal sorteio nunca foi realizado.

Segundo o apelante, a dação em pagamento realizada pelos locatários desobrigou o fiador, nos termos do art. 838 do Código Civil, que diz o seguinte:

“Art. 838.
O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

(...)

III
- se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção”.

No caso, é incontroverso que somente os aluguéis vencidos em março e abril de 2005 foram pagos mediante objeto diverso do que o devedor era obrigado a dar, portanto, ainda que, segundo a autora, o sorteio não tenha sido concretizado, o fiador deve ser desobrigado do pagamento dessa parte do débito, mas não da totalidade remanescente, já que o restante dos alugueis devidos pelos locatários não foram objeto de dação em pagamento.

Por outro lado, não convence a alegação recursal de que não restou comprovada a data da efetiva desocupação do imóvel pelos locatários, já que, em 28 de agosto de 2009, a autora informou nos autos que os locatários haviam desocupado o imóvel em dezembro de 2008 (cf. Id. n.

94979439 - pág. 94-

94979440 - pág. 2), e essa afirmação não foi impugnada tempestivamente por nenhum dos réus, inclusive pelo apelante, que, como já mencionado, foi devidamente citado, e não apresentou contestação.

Ademais, além de não apresentar qualquer indício de que não é verídica a data apontada pela apelada, o apelante não indicou qualquer outra data, de modo que não resta alternativa outra a não ser o de reconhecer como verdadeira a data informada pela autora, e condenar os réus ao pagamento pelo uso do imóvel até a data indicada.

Portanto, não há reparos a serem feitos nessa parte da sentença.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para desobrigar o apelante ao pagamento do débito referente aos aluguéis dos meses de março e abril de 2005, mantida a sua responsabilidade, portanto, quanto ao valor remanescente da dívida.

Custas
“pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022